Tribunal: TJMT
Processo: 1004351-08.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004351-08.2017.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLIANA RODRIGUES DOMINGOS - CPF: 029.920.901-66 (EMBARGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), POLIANA RODRIGUES DOMINGOS - CPF: 029.920.901-66 (EMBARGANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004351-08.2017.8.11.0006

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – MORTE DE CRIANÇA VÍTIMA DE CHOQUE ELÉTRICO AO SUBIR EM MURO E TER CONTATO COM FIAÇÃO DESENCAPADA – CONEXÃO DO PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA QUE NÃO ESTAVA ISOLADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CULPA CONCORRENTE, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE – CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA EM 50% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PENSÃO EM PARCELA ÚNICA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS – OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão verificada no julgado.

Há que ser suprida omissão de modo a esclarecer que a condenação ao pagamento de pensão integra o cálculo dos honorários advocatícios pela soma das parcelas vencidas, acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, conforme determina o art. 85, §9o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1004351-08.2017.8.11.0006

EMBARGANTE: ENERGISA S/A.

EMBARGADO: POLIANA RODRIGUES DOMINGOS.

Processo na origem no 1004351-08.2017.8.11.0006

Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA S/A
de acórdão proferido no Apelo n.o 1020545-62.2021.8.11.0000, que restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – MORTE DE CRIANÇA VÍTIMA DE CHOQUE ELÉTRICO AO SUBIR EM MURO E TER CONTATO COM FIAÇÃO DESENCAPADA – CONEXÃO DO PONTO DE ENTREGA DE ENERGIA QUE NÃO ESTAVA ISOLADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CULPA CONCORRENTE, NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA PARTE – CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA EM 50% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PENSÃO EM PARCELA ÚNICA – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Conforme disposto no art. 945 do Código Civil brasileiro, “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.”

No caso em que ficou demonstrado que a vítima contribuiu para o evento danoso, ao subir no muro e teve contato com fiação elétrica, na conexão do ponto de entrega de energia que não estava isolada, de responsabilidade da concessionária de energia, motivo que levou ao óbito do menor, é de ser mantida a sentença que reconheceu a culpa concorrente em 50% para cada parte.

“O pagamento em parcela única não é uma exigência imposta pela lei, não sendo recomendável em se tratando de verba de natureza alimentar, cuja obrigação perdura no tempo e tem periodicidade, em regra, mensal, sobretudo a fim de que possa ser resguardada a sua finalidade”. (N.U 0000800-48.2014.8.11.0004, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)
”
.

A embargante alega que o acórdão foi omisso porque deixou de analisar a questão da base de cálculo relativa à pensão na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, e obscuro quanto à ausência de culpa exclusiva da vítima ou culpa de terceiros na parte da decisão que analisou o nexo causal.

Pugna pelo provimento dos embargos para suprir os vícios apontados e determinar que os honorários advocatícios, com relação à pensão, sejam calculados sobre as parcelas vencidas, acrescidas das próximas 12 parcelas vincendas.

Afirma que pretende prequestionar o art. 85, §9o, do CPC e artigos 186, 932 e 927, do CC/02.

CONTRAMINUTA
(ID 143108688 - Pág. 1): certidão decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1004351-08.2017.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA S/A
de acórdão proferido no Apelo n.o 1020545-62.2021.8.11.0000.

A embargante alega que o acórdão foi omisso porque deixou de analisar a questão da base de cálculo relativa à pensão na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, e obscuro quanto à ausência de culpa exclusiva da vítima ou culpa de terceiros na parte da decisão que analisou o nexo causal.

Pugna pelo provimento dos embargos para suprir os vícios apontados e determinar que os honorários advocatícios, com relação à pensão, sejam calculados sobre as parcelas vencidas, acrescidas das próximas 12 parcelas vincendas.

Afirma que pretende prequestionar o art. 85, §9o, do CPC e artigos 186, 932 e 927, do CC/02.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Isso porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão, sendo vedada a mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

2. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações da embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

3. Embargos de Declaração rejeitados
”. (EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Por uma questão de lógica, mister se faz analisar primeiro a alegada obscuridade quanto à distribuição da culpa no caso.

A empresa requerida, ora embargante, alega que o acórdão foi obscuro porque não analisou a questão relativa à culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Sem razão a embargante, porquanto o acórdão embargado foi bem claro ao decidir que havia culpa da requerida pelo fato de que a fiação que se encontrava desencapada, e que foi a causadora do choque elétrico recebido pelo menor, era aquela que ia do poste até o ponto de entrega/conexão, de responsabilidade da concessionária ré.

Vejamos trecho do acórdão:

“
Dito isto, por mais que não se ignore que a responsabilidade da adequação técnica e segurança das instalações após o ponto de entrega sejam de responsabilidade do consumidor, na hipótese, restou demonstrado, em especial pela perícia técnica realizada, que “...
as conexões no ponto de entrega de energia não estavam em conformidade com as normas, pois encontravam-se sem o devido isolamento elétrico
” e que “
O ponto da rede de energia elétrica onde ocorrera o acidente, pelas análises técnicas e constatações realizadas, é de responsabilidade da concessionária distribuidora de energia
.” (id. Num. 28221884 - Pág. 35). (Grifei).

Constatou-se, portanto, a partir do aludido laudo pericial, que o local onde se encontravam os fios sem isolamento elétrico, ou seja, irregularidade nas instalações da rede elétrica, é de responsabilidade da concessionária demandada
.

(...)

Da mesma forma,
não há como afastar a culpa concorrente
, porquanto o menor Lucas Eduardo Rodrigues dos Santos (à época com apenas 08 anos de idade) sofreu choque elétrico ao tentar pular um muro de 2m de altura da residência dos tios, que, inclusive, estavam no local na hora do ocorrido, transpondo uma cerca elétrica e se aproximando perigosamente do padrão de energia
”.

Portanto,
não se verifica a alegada obscuridade na conclusão de que a culpa pelo acidente é concorrente
.

Com relação à omissão apontada pela embargante, o que se nota é que consiste na ausência de esclarecimento sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, no que diz respeito à pensão arbitrada.

De fato, ao reconhecer a culpa concorrente, a sentença assim determinou: “
Considerando que houve a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, devendo a Requerida arcar com 50% desse montante e o restante ficará a cargo da Autora, contudo, fica suspensa a exigibilidade do crédito com relação à Autora, uma vez que é beneficiária da gratuidade da justiça (Art. 98, §3o, CPC)
“.

Por seu turno, o acórdão embargado determinou que fosse mantida a sucumbência, tal como estabelecido na sentença: “
Por derradeiro, considerada a culpa concorrente em igual proporção (50%), os ônus sucumbenciais devem ser divididos igualmente, como estabelecido na sentença
”.

No entanto, nem a sentença e nem o acórdão esclareceram como seriam calculados os honorários advocatícios devidos pela requerida.

Nesse passo, se afigura viável esclarecer que os honorários advocatícios devem ser calculados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo deve ser formada pelo valor da condenação arbitrada a título de indenização por danos morais
R$ 40.000,00
, e acrescida da pensão arbitrada em
50% de 2/3 do salário-mínimo
, sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, conforme determina o art. 85, §9o, do CPC.

Desta feita, reconhece-se a existência de omissão na decisão embargada, mas seu suprimento não altera, apenas esclarece, a parte dispositiva do acórdão.

Assim,
dá-se parcial provimento aos embargos de declaração
, apenas para reconhecer a existência da omissão e supri-la, de modo a fazer constar da parte dispositiva que:
“os honorários advocatícios devem ser calculados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo deve ser formada pelo valor da condenação arbitrada a título de indenização por danos morais R$ 40.000,00, e acrescida da pensão arbitrada em 50% de 2/3 do salário mínimo, sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, conforme determina o art. 85, §9o, do CPC
.
Esse valor deve ser suportado à proporção de 50% para cada parte, suspensa a exigibilidade do crédito com relação à autora, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022